Tribunal: TJSP
Processo: 1182122-18.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INDENIZAÇÃO. "GOOGLE ADS". AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. REFORMA.
I. CASO EM EXAME. Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais, onde a autora alegou uso indevido de sua marca pela ré em anúncios do "Google Ads", configurando concorrência desleal. A sentença condenou a ré a se abster

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INDENIZAÇÃO. "GOOGLE ADS". AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. REFORMA.
I. CASO EM EXAME. Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais, onde a autora alegou uso indevido de sua marca pela ré em anúncios do "Google Ads", configurando concorrência desleal. A sentença condenou a ré a se abster de usar a marca da autora e ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em determinar se a ré utilizou de forma indevida a marca da autora em anúncios patrocinados, configurando concorrência desleal.
III. RAZÕES DE DECIDIR. Não há prova de que a ré tenha contratado o serviço Google Ads para vincular a marca da autora a seus anúncios. A plataforma de buscas pode apresentar resultados semelhantes sem evidenciar concorrência desleal, não tendo sido configurada, no caso, confusão entre os consumidores.
IV. DISPOSITIVO.
RECURSO DA RÉ PROVIDO, PREJUDICADO O DA AUTORA.